Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA PENHORA. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO ANALISADA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1) Afasta a aparência do direito do embargante a análise anterior, em sede recursal, da penhora deferida nos autos de execução, ocasião em que se concluiu pela regularidade da constrição em razão da titularidade do bem pela empresa executada à época da medida.
2) A propriedade do bem pela executada em decorrência da inexistência de qualquer anotação na respectiva matrícula acerca de eventual transferência de propriedade à época em que realizada a penhora, impõe que a constrição seja observada.
3) Agravo de instrumento provido.